Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-12.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708237-12.2025.8.07.0009 APELANTE: H.M.S., L.V.V. APELADO: MPDFT Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 78060080, a defesa do apelante LUCAS VELOZO VIANA manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 4 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.